Tribunal: CARF
Processo: 18470.901068/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.901068/2013-60
ACÓRDÃO
1001-003.421 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação, o que se vislumbra na hipótese dos autos, a
partir de documentação hábil e idônea, afastando as premissas basilares
das autoridades fazendárias pretéritas ao negar o pleito da contribuinte,
impondo reconhecer a totalidade do crédito requerido, homologando
integralmente, por conseguinte, a compensação declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, reconhecendo totalmente o direito creditório requerido nos autos,
homologando integralmente, portanto, a compensação declarada na DCOMP objeto do processo.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.421 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901068/2013-60
2
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no
42139.71673.100113.1.7.04-1947, de e-fls. 40/45, para fins de compensação de débito próprio, no
importe de R$ 1.528,24, com crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de IRRF (código
0473), efetuado em 21/03/2012, no valor original declarado de R$ 115.437,50, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 68/70, da DRF no Rio de Janeiro/RJ II, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito confessado.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o crédito
pleiteado, apesar de identificado, fora integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/05, a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Campo
Grande/MS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 04-50.268, de 08
outubro de 2019, de e-fls. 77/79, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.421 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901068/2013-60
3
pretendido, não se prestando a tanto a simples notícia de jornal de cancelamento do show
referenciado, bem como que a documentação acostada aos autos, em língua estrangeira, não se
presta ao pretendido, na esteira dos preceitos do artigo 192 do Código de Processo Civil.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fl. 113, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, reiterando haver contratado a Banda
Bjork para apresentação no evento SONAR 2012, no dia 11/05/2012, com o pagamento de
adiantamento no importe de U$ 187.500,00, do qual foi retido o valor de U$ 62.500,0 a título de I
Renda, que foram remetidos conforme estipulado no contrato, via Contrato de Câmbio no
1036.80731 de 21/03/2012 emitido pelo Banco Itaú Unibanco S/A, que teve o valor equivalente em
reais de R$ 346.312,50, e tendo sido recolhido o IR de fonte no código 0473 no valor de R$
115.437,50.
Esclarece, no entanto, que por motivo de doença do vocalista da banda contratada,
o show foi cancelado e o valor em dólares americanos remetidos em 21/03/2012 foi repatriado em
14/05/2012, conforme contrato de câmbio 104817285 também do Banco Itaú Unibanco, mas,
como o IRRF já havia sido pago, a recorrente passou a ter crédito junto ao fisco, na importância de
R$ 115.437,50, objeto em parte da presente compensação.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, no sentido
de que o contrato acostado aos autos estava em língua estrangeira e, assim, imprestável ao
pretendido, aduzindo ter deixado de considerar a repatriação dos dólares americanos, que
comprova o cancelamento do instrumento contratual.
Em defesa de sua pretensão, faz acostar aos autos nesta assentada o contrato de
prestação de serviços devidamente traduzido, por tradutor juramentado, tendente a afastar o
impedimento arguido pelo julgador de primeira instância.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.421 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901068/2013-60
4
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou a compensação
declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de
IRRF (0473), efetuado em 21/03/2012, no valor original declarado de R$ 115.437,50, consoante
peça inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária de origem, inicialmente, entendeu por
bem não homologar a compensação declarada, a pretexto de o crédito alegado ter sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, em que pese o julgador
recorrido haver mantido a não homologação da compensação declarada, assim o fez
“desprezando” o fundamento inicial do Despacho Decisório, para sustentar que não restou
comprovado o cancelamento do show, a partir de distrato e/ou outros documentos, sobretudo
em língua portuguesa, senão vejamos:
“[...]
A interessada informa que pagou o tributo de código 0473 (IRRF - Renda e
Proventos de Qualquer Natureza - Residentes no Exterior), devidamente
informado em DCTF que foi posteriormente retificada, uma vez que o tributo seria
decorrente da retenção relativa a um pagamento a beneficiário no exterior.
Explica que tal pagamento ocorreu porque "iria contratar a Banda Bjork para se
apresentar no evento Sonar 2012, dia 11 de maio de 2012, o que não aconteceu,
houve o cancelamento do serviço pelo prestador (anexo V), ocasionando a
devolução do valor já adiantado e acarretando, dessa forma, o crédito tributário
em questão”.
Junto com a manifestação de inconformidade vieram anexos, quais sejam,
documentos em língua estrangeira emitida por "Bank of America" e um "print"
relativo a uma notícia veiculada na internet pelo "site"
http://www.lineupbrasil.com.br (fls. 35 a 39).
Ocorre que tais documentos não são suficientes para a comprovação do
alegado.
Uma simples notícia veiculada pela internet de cancelamento do show é um
indício somente de que o show foi cancelado. Não prova contudo o efetivo
distrato ou cancelamento. Ou seja, não há nos autos nenhum documento que
possa comprovar as alegações da interessada.
Quanto aos documentos em língua estrangeira não acompanhados de
versão em português produzida por tradutor juramentado, eles não podem ser
aceitos como prova no Processo Administrativo Fiscal (PAF), tendo-se em vista as
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.421 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901068/2013-60
5
disposições do artigo 192 do Código de Processo Civil (CPC), aplicado
subsidiariamente ao PAF.
Em face do exposto, não restou comprovado o direito creditório da
interessada. [...]”
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Destarte, opõe-se ao Acórdão atacado, reiterando haver contratado a Banda Bjork
para apresentação no evento SONAR 2012, no dia 11/05/2012, com o pagamento de
adiantamento no importe de U$ 187.500,00, do qual foi retido o valor de U$ 62.500,0 a título de I
Renda, que foram remetidos conforme estipulado no contrato, via Contrato de Câmbio no
1036.80731 de 21/03/2012 emitido pelo Banco Itaú Unibanco S/A, que teve o valor equivalente em
reais de R$ 346.312,50, e tendo sido recolhido o IR de fonte no código 0473 no valor de R$
115.437,50.
Suscita, no entanto, que por motivo de doença do vocalista da banda contratada, o
show foi cancelado e o valor em dólares americanos remetidos em 21/03/2012 foi repatriado em
14/05/2012, conforme contrato de câmbio 104817285 também do Banco Itaú Unibanco, mas,
como o IRRF já havia sido pago, a recorrente passou a ter crédito junto ao fisco, na importância de
R$ 115.437,50, objeto em parte da presente compensação.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, no sentido
de que o contrato acostado aos autos estava em língua estrangeira e, assim, imprestável ao
pretendido, aduzindo ter deixado de considerar a repatriação dos dólares americanos, que
comprova o cancelamento do instrumento contratual.
A fazer prevalecer sua tese, faz acostar aos autos nesta assentada o contrato de
prestação de serviços devidamente traduzido, por tradutor juramentado, tendente a afastar o
impedimento arguido pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da autoridade julgadora
de primeira instância, ousamos divergir de seu entendimento, de maneira a acolher integralmente
o pleito da contribuinte.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.421 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901068/2013-60
6
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.421 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901068/2013-60
7
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, de início, a autoridade fazendária de origem rechaçou a
pretensão da contribuinte, reconhecendo a existência do crédito, mas afirmando que já havia sido
utilizado em sua integralidade.
A partir da manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora de primeira
instância, por outro lado, entendeu por bem não acolher o pleito da contribuinte, não mais em
razão da pretensa utilização do crédito, mas, sim, defendendo não haver sido comprovado o
próprio crédito em si, sobretudo o cancelamento do show, o que não poderia ser demonstrado
com simples reportagem de jornal ou mesmo documento em língua estrangeira.
A contribuinte, por sua vez, nesta oportunidade, trouxe à colação os contratos de
câmbio para a remessa de U$ 187.500,00, como adiantamento, em 21/03/2012 (Docs. e-fls.
121/130), constando a importância convertida em reais, R$ 346.312,50, especificando, ainda, o
valor do IRRF, R$ 115.437,50, cujo comprovante de arrecadação faz parte dos autos, às e-fl. 114.
Igualmente, acostou ao processo junto ao recurso voluntário, o contrato de câmbio, de e-fls.
115/119, referente ao repatriamento, em 14/05/2012, da quantia paga inicialmente, constando
explicitamente do campo “Outras Especificações”, de e-fl. 116, a natureza da operação, com os
mesmos valores originais, em dólares.
Não bastasse isso, anexa aos autos, novamente, a notícia de jornal da época, de e-fl.
120, dando conta do cancelamento do show em referência, além do Contrato de Prestação de
Serviços, às e-fls. 131/214, devidamente traduzido por tradutor juramentado, com o fito de
afastar o impedimento atribuído pelo julgador recorrido.
A corroborar o entendimento sustentado pela contribuinte, uma simples pesquisa
na internet nos conduz a fácil constatação da efetividade da informação do cancelamento de
referido show, consoante se extrai de maneira exemplificativa do site da globo.com, em
reportagem da época, no link: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/04/bjork-cancela-
show-em-festival-em-sao-
paulo.html#:~:text=A%20cantora%20islandesa%20Bj%C3%B6rk%20n%C3%A3o,um%20n%C3%B3d
ulo%20nas%20cordas%20vocais.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.421 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901068/2013-60
8
Diante desse cenário, inexistindo dúvidas do efetivo recolhimento do IRRF
pretendido, afastando-se a tese da utilização integral pelo próprio julgador recorrido, e
comprovando-se o cancelamento do show e a repatriação do valor pago como adiantamento, que
ensejou o recolhimento do imposto sob análise, com esteio em contratos de câmbio, guia de
recolhimento, contrato de prestação de serviços traduzido (atendendo exigência legal e do
julgador de primeira instância), etc, impõe-se reconhecer o crédito requerido pela contribuinte
nestes autos, homologando-se, assim, a compensação declarada, no valor de R$ 1.528,24, em
valores originais.
Assim, uma vez confirmado a integralidade do crédito pretendido, na importância
de R$ 115.437,50, e afastadas as premissas de que esse valor teria sido utilizado anteriormente e
os demais impeditivos do julgador de piso, é de se determinar a homologação integral da
compensação declarada, na forma pleiteada pela contribuinte, desde a defesa inaugural.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo totalmente o direito creditório
requerido nos autos, homologando integralmente, portanto, a compensação declarada na DCOMP
objeto do processo, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 229
DF CARF MF
Original